Tribunal: TJDFT
Processo: 0013400-47.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013400-47.2016.8.07.0003 RECORRENTE: EMIVALDO LEITE DE MORAIS RECORRIDO: MARLENE RIBEIRO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de petição (ID 15667352) apresentada por EMIVALDO LEITE DE MORAIS, na qual requer, em síntese, o reconhecimento da regularidade dos pagamentos dos preparos recursais. A pretensão é manifestamente inadmissível. Isso porque cuida-se de petição com conteúdo de pedido de reconsideração e, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e o ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018). No mesmo sentido, vejam-se, ainda, o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020, e o ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028